Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-60.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0707310-60.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITALO FERNANDO MEIRA MOREIRA, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A RECORRIDO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A, ITALO FERNANDO MEIRA MOREIRA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de ID 42454987, uma vez que o cumprimento da sentença é feito perante o Juízo de origem. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora